Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-10.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ERROR IN PROCEDENDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de ação em que as partes firmaram um acordo extrajudicial, acostando aos autos o correspondente termo, antes da citação.
2. A celebração de acordo, antes da citação, evidencia a desnecessidade de se buscar e apreender o bem dado em garantia do financiamento, afastando, pois, a utilidade e necessidade da ação proposta, o que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
3. No caso, a sentença homologatória foi prolatada antes do aperfeiçoamento da relação processual, sem que a Ré tenha constituído advogado nos autos, razão pela qual configurado o error in procedendo.
4. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício e acolhida de ofício. Sentença desconstituída. Unânime.